Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000572-69.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIACAO - CPF: 067.900.061-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO HENRIQUE ROBAINA DE VILHENA - CPF: 032.695.201-23 (VÍTIMA), DEBORA ARAUJO MARRA - CPF: 730.249.611-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVANTE VALOR PROBANTE
–
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO RATIFICADO EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal.

2. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade e se mostra válido para amparar uma sentença condenatória.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIAÇÃO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, conforme decisão que se vê no Id. 214210822.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que “
os fundamentos utilizados para fundamentar a condenação são frágeis e inconsistentes, vez que o depoimento prestado pela vítima tem validade questionável e o termo de reconhecimento fotográfico é nulo
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolver o acusado do crime que lhe fora imputado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação, ao argumento de que “
apenas foi encontrado com os pertences da vítima dias depois dos fatos, porém não existem provas de sua participação no roubo
” (Id. 214210892).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 214210898).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 221820174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

“Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 27 de outubro de 2019, por volta das 05:00 h., na residência localizada na Rua Deputado Miguel Marcondes, n.o 531, Bairro Cristo Rei, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIAÇÃO, PAULO VITOR LEITE QUEIROZ e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, vulgo "GUGU", em unidade de desígnios e comunhão de condutas, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraíram 02 (dois) relógios, marca Aplle Match 4. 01 (um) Iphone X. 01 (um) Iphone Xmax, 02 (dois) aparelhos Sansung. 01 (um) relógio Victor Hugo, 01 (um) Tv 42 polegadas Sansung, 01 (uma) corrente de ouro com pingente de ouro de Nossa Senhora, 01 (um) pingente de ouro de crucifixo, avaliados em R$ 20.000.00 (vinte mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 43, e o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais), em desfavor das vítimas. Sr. Caio Henrique Robaina de Vilhena, qualificado à f. 05. Sn ° Débora Araújo Marra, qualificada à f: 13, e Sr. * Teresinha Araújo Marra, qualificada à f. 17.” (
sic
Id. 214212675 – p. 12).

Na sentença condenatória o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa (Id. 214210822).

Em síntese, o apelante fundamenta seu recurso na validade questionável do depoimento da vítima

Caio Henrique Robaina de Vilhena
, bem como na nulidade do reconhecimento fotográfico, pugnando, ao final, pela sua absolvição ou, alternativamente, pela desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal) para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Entretanto, razão não lhe assiste.

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[...]

§ 2o-A

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”.

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2019.322104 (Id. 214212675 – p. 20); Termo de Declarações n. 1420/2019 (Id. 214212675 – p. 23); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 214212675 – p. 26); Termo de Declarações n. 1416/2019 (Id. 214212675 – p. 31); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 214212675 – p. 34); Termo de Declarações n. 1422/2019 (Id. 214212675 – p. 35); Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 214212675 – p. 38); Termo de Qualificação Indireta (Id. 214212675 – p. 60); oitiva das vítimas e interrogatório do acusado, realizados na audiência de instrução e julgamento (Id. 214210780, 214210781, 214210782 e 214210806).

Na fase inquisitiva, as vítimas:
Caio Henrique Robaina de Vilhena
,

Débora Araújo Marra
e
Teresinha Araújo Marra
foram ouvidas e descreveram com riqueza de detalhes os fatos contidos na denúncia. Veja-se:

“
QUE o declarante estava dormindo na casa da namorada aproximadamente as: 04:30hs, quando foi abordado pelo suspeito reconhecido ALISSON ROBERTO BISPO DI: ANUNCIAÇÃO, que disse: "ACORDA, BORA ASSALTO, CADE A CHAVE DA TORO"
; QUE o declarante não disse nada, e os suspeitos virão então a chave da HILUX em cima da penteadeira: QUE disseram: "ENTÃO VAMOS EMBORA DE CAMINHONETE QUE ESTA LA FORA*: QUE o declarante foi amarrado, e sogro do declarante também: QUE os suspeitos. deixaram a chave da caminhonete em cima da cama, foi quando a namorada do declarante por um minuto de distração dos suspeitos jogou a chave para debaixo da cama, e assim foi agredida com tapas no rosto do suspeito VULGO GUGU; QUE o declarante tentou reagir as agressões contra a namorada, e o suspeito reconhecido PAULO VITOR LEITE QUEIROZ deu um murro na boca do declarante; QUE o suspeito reconhecido GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS VULGO GUGU era o mais agressivo, foi o que mais bateu na vítimas, com murros e chutes; QUE o declarante relata que o suspeito GUSTAVO era o que mais dominava a situação e mandava em outros suspeitos, enquanto que os suspeitos PAULO VITOR LEITE QUEIROZ E ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIAÇÃO, reviravam a casa, mas o declarante não sabe o que estavam procurando, porque estavam a procura da chave do FIAT/TORO: Que foi levado da residência, dois relógios aplle match, um iphope X. um iphone X Max, dois aparelhos Samsungs, um relógio Victor Hugo, uma Tv 42 Samsung, o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), uma corrente de ouro com pingente de ouro N Sra, e um pingente de ouro um crucifixo, avaliados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); QUE o celular do declarante foi rastreado e localizado no bairro Lagoa do Jacaré, e a Tv estava na esquina da casa”. (
Termo de Declaração n. 1420/2019 – Caio Henrique Robaina de Vilhena
– Id. 214212675 – p. 23-24) (grifos meus).

“QUE a declarante relata que estava em sua casa, juntamente com seus pais e seu namorado, e era aproximadamente 04:30hs, estavam acordando; QUE três suspeitos armados de revólveres, pularam o muro da residência da declarante e adentraram pela porta da frente da casa: QUE o suspeito reconhecido como GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS vulgo GUGU, abordou primeiramente a mãe da declarante Sra. Teresinha Araújo Marra colocando o revólver em seu rosto, foi quando ela gritou e acordou a todos, que o suspeito a puxando pelo cabelo foram até o quarto da declarante:
QUE a declarante levantou e foi abordada por outro suspeito reconhecido como ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIAÇÃO, que apontou a arma para ela, pegou em seu pescoço e disse: "PERDEU, PERDEU".
QUE o suspeito Vulgo GUGU era o mais nervoso e agressivo, bateu varias vezes na declarante com socos, coronhadas e tapas no rosto; QUE os suspeitos pegaram o pale a mãe da declarante e levaram para o quarto e os amarraram: QUE a Sra Terezinha começou a rezar e levou um murro na cabeça e o suspeito vulgo GUGU falou: -Fique quieta: QUE o 2° suspeito reconhecido pela declarante foi Alisson, que pediu dinheiro, e foi revirando o seu quarto, de onde foi levado três relógios, um aparelho celular Iphone 10 MAX, uma corrente de ouro com pingente de N Sra, entre outras bijuterias; QUE o 3° suspeito que estava encapuzado, era branco e a declarante não reconhece, mas que foi o suspeito que bateu em seu namorado Caio Henrique Robaina de Vilhena, porque ele tentou reagir, as agressões contra a declarante; QUE a todo momento os suspeitos queriam a chave da caminhonete TORO do pai e da Hilux do namorado da declarante; QUE do namorado da declarente foi levado um aparelho Iphone X, relógio aplle watch 4, um pingente de crucifixo, e o valor de R$ 150,00( cento e cinquenta reais), da sua mãe foi levado um aparelho celular Samsung, do seu pai foi levado uma aparelho celular Samsung e o valor de R$ 400,00(quatrocentos reais); QUE da residência levaram uma TV Samsung, e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais): QUE a declarante avalia os objetos levados em torno de R$ 20.000,00(vinte mil reais); QUE os vizinhos informaram a declarante que a TV 42 Samsung, foi abandonada na esquina, próxima a sua casa, que o celular do Caio foi rastreado e foi encontrado em uma casa no bairro Lagoa do Jacaré; o restante não foi encontrado” (
Termo de Declaração n. 1416/2019 – Débora Araújo Marra
– Id. 214212675 – 31-32) (grifos meus).

“QUE a declarante relata que estava em sua casa, juntamente com sua filha e seu genro, e era aproximadamente 04:30hs, estavam acordando; QUE três suspeitos armados de fogo, que não sabe o que é, pularam o muro da residência da declarante e adentraram pela porta da frente da casa; QUE o suspeito reconhecido pessoalmente como GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS vulgo GUGU, abordou a declarante, colocando o revólver em sua testa, foi quando ela gritou e acordou a todos, que o suspeito puxou o cabelo dela foram até o quarto, onde o suspeito disse que queria dinheiro e jóias e a chave do veículo TORO: QUE a declarante relata que bateram em seu marido, com chutes; QUE o suspeito Vulgo GUGU era o mais nervoso e agressivo, bateu várias vezes na declarante com coronhadas; QUE os suspeitos pegaram a declarante e o marido e os amarraram; QUE a declarante começou a rezar e levou uma coronhada na cabeça e o suspeito vulgo GUGU falou: "Fique quieta";
QUE o 2° suspeito reconhecido pela declarante foi ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIAÇÃO, que pediu dinheiro, e foi revirando os quartos, de onde foi levado relógios, dois aparelhos celular Iphone, uma corrente de ouro com pingente de N Sra, entre outras bijuterias, uma TV Sasmung de 52", e o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais)
; QUE 3° o suspeito que estava encapuzado, era branco e a declarante não reconhece QUE a todo momento os suspeitos queriam a chave da caminhonete TORO do marido da declarante e da Hilux do namorado da filha; QUE a declarante avalia os objetos levados em torno de R$ 20.000,00(vinte mil reais); QUE a declarante relata que a TV 52' Samsung foi abandonada na esquina, próxima a sua casa, que o celular do Caio foi rastreado e foi encontrado em uma casa no bairro Lagoa do Jacaré: o restante não foi encontrado” (
Termo de Declarações n. 1422/2019 – Teresinha Araújo Marra
– Id. 214212675 – p. 35-36).

Também na fase investigativa foram lavrados 03 (três) Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa referentes ao acusado
Alisson Roberto Bispo de Anunciação
, assinados pelas vítimas Caio Henrique Robaina de Vilhena, Débora Araújo Marra e Teresinha Araújo Marra, onde o reconhecem
“como sendo a mesma pessoa que roubou sua residência”
(Id. 214212675 – p. 26/34/38).

Consta, ainda, o Termo de Qualificação Indireta do acusado Alisson Roberto Bispo de Anunciação (Id. 214212675 – p. 60).

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Caio Henrique Robaina de Vilhena
afirmou:
“o Alisson ficou sem capuz”
;
“ele eu reconheci mesmo, porque ele estava sem o capuz dentro do quarto com a gente”
(Id. 214210780).

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima
Débora Araújo Marra
confirmou que “
era o Alisson que eu reconheci na foto, tanto é que ele estava com meus pertences
” (Id. 214210781).

Em narrativa totalmente dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, o acusado negou a autoria delitiva, ao argumento de que namorava uma menina chamada “Carol” e estava em outro bairro na data dos fatos, porém não apresentou quaisquer detalhes que pudessem fragilizar os depoimentos das vítimas (Id. relatório de mídias – Id. 213347027).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos das vítimas colhidos em ambas as fases da persecução penal, os 03 (três) Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa referentes ao acusado lavrados na fase de investigação e a confirmação/ratificação realizada pelas vítimas durante a audiência de instrução e julgamento, especificamente quanto às vítimas
Caio Henrique Robaina de Vilhena
e
Débora Araújo Marra
, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, fulminando a tese absolutória.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no AREsp n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 5/4/2019)” (grifos meus).

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia
.
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023]. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.
(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/
2024
, Publicado no DJE 14/06/
2024
)” (grifos meus).

Por fim, com relação ao reconhecimento fotográfico, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sua ratificação em Juízo é suficiente para que possa ser utilizado como meio idôneo de prova para embasar a condenação criminal

(AgRg no HC n. 856.146/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Tal entendimento se amolda perfeitamente ao caso dos autos, uma vez que os Termos de Reconhecimento Fotográfico lavrados na fase inquisitorial foram devidamente confirmados/ratificados em Juízo, especificamente pelas vítimas
Caio Henrique Robaina de Vilhena
e
Débora Araújo Marra
.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

“[...] 2.
O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória
. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC). 3. Materialidade comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos. (N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)” (grifos meus).

Dessa maneira, não há se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico.

Ao arrete destaca-se o alegado pelas vítimas de que o apelante estava sem capuz e ficou dentro do quarto com as vítimas, as quais foram diretas em reconhecer o acusado e ainda frisarem que seus pertences foram encontrados com a pessoa que tinham realizado o reconhecimento.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, fundamentada nas relevantes palavras das vítimas e nos Termos de Reconhecimento Fotográfico devidamente ratificados em Juízo, os quais foram corroborados pelo acervo probatório constante nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024